Tribunal: STF
Processo: AP 493
Classe: AP
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO POR EX-PREFEITO. 
   FATO CRIMINOSO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 8.666/93. CONDUTA 
   TIPIFICADA NO ART. 89 DA LEI 8.666/93. LEI ESPECIAL. 
   INAPLICABILIDADE DO ART. 89 DA LEI 9.099/95 DIANTE DA PENA MÍNIMA 
   COMINADA AO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. 	O fato criminoso 
   imputado ao réu na inicial acusatória se ajusta, perfeitamente, 
   ao delito tipificado no art. 89 da Lei 8.666/93, visto que o 
   mesmo está sendo acusado, justamente, de dispensar licitação fora 
   das hipóteses previstas em lei.
2. 	O fato de o acusado ter 
   praticado a conduta descrita na denúncia na condição de Prefeito, 
   só por si, não atrai o tipo do art. 1º, XI, do Decreto-Lei 201/67,
   eis que a Lei 8.666/93 trata especificamente de crimes nas 
   licitações e contratos da Administração Pública, inclusive no 
   âmbito municipal.
3. 	Cabe ressaltar que o fato descrito na 
   denúncia foi praticado na vigência da Lei 8.666/93.
4. 	Estando 
   correta a tipificação da conduta do acusado feita na prefacial 
   acusatória, mostra-se incabível a suspensão condicional do 
   processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, diante da pena 
   mínima de 03 (três) anos de detenção cominada ao delito 
   imputado.
5. 	Recurso improvido.